Tribunal: TJDFT
Processo: 0729540-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729540-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO RODRIGO HERCULANO AGRAVADO: EJB CONFECCOES E ACESSORIOS EIRELI - EPP, EDVALDO DE JESUS BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HUGO RODRIGO HERCULANO (requerente) contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, pela qual indeferido pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos autos do incidente instaurado nos autos do cumprimento de sentença (autos n. 0707565-09.2017.8.07.0001) – ID 101606356, p. 1. Recebido o recurso no efeito devolutivo (ID 29015812, p. 2). Pelo despacho de ID 31416327, determinada a inclusão de EDVALDO DE JESUS BARBOSA no polo passivo destes autos, bem como a intimação de EDVALDO e de EBJ CONFECCÇÕES E ACESSÓRIOS EIRELI para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Retificado o polo passivo, conforme certidão de ID 31419421. Certificado o decurso do prazo legal sem manifestação de EDVALDO DE JESUS BARBOSA (ID 32737782). Pela petição de ID 32603873, o patrono do agravante HUGO RODRIGO informa ter tomado conhecimento do seu falecimento; e requer prazo para habilitação nos autos de seus sucessores e/ou herdeiros. Junta certidão de óbito (ID 32603874). Nos autos de origem (processo n. 0707565-09.2017.8.07.0001), por decisão proferida em 14/2/2022, concedido o prazo de 30 (trinta) dias para regularização do polo ativo (ID 115493105), decisão publicada em 16/2/2022 (ID 115795583 do cumprimento de sentença). Diante da perda da capacidade de ser parte, o art. 689, CPC define que “Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo); e o art. 313, § 2o, II, CPC que, “falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito”). Ante o exposto, suspendo o processo até habilitação de sucessores e/ou herdeiros do agravante com regularização do polo ativo do presente recurso. Sem prejuízo à suspensão do processo, à Secretaria para que certifique apresentação de contrarrazões de EBJ CONFECCÇÕES E ACESSÓRIOS EIRELI (agravada). Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora